Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-53.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020802-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0001-67 (AGRAVADO), NACIONAL LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.711.746/0001-16 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BRANDT SILVA - CPF: 500.292.078-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 33.222.241/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0418-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução. Precedentes: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1ª Região, AGA 0093867-82.2000.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada por
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO e OUTROS

acolheu pedido de substituição de penhora de imóvel por dinheiro e determinou o levantamento dos valores incontroversos depositados pelo exequente.

Aduz, em síntese, que
“em momento algum se falou em valor incontroverso, mas mera e simples pretensão de substituição da penhora de imóvel por dinheiro, afim de garantir o juízo enquanto perdura a discussão relativa à legitimidade da parte Exequente. Cumpre reiterar o fato de que, tramita junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça o Agravo n. 2171884/MT (2022/0222149-1), onde se discute a legitimidade ativa no feito executivo de onde advém a decisão ora agravada. Pleiteou-se então a substituição da penhora de imóvel por dinheiro a ser depositado nos autos, o que fora deferido (...) em momento algum pleiteou o Agravante realizar o pagamento do valor exequendo, mas sim depositar nos autos o valor que o Exequente entende por devido, afim de desconstituir constrição sobre imóvel, e possibilitar que se discuta sobre a legitimidade da parte exequente, que como dito não se encontra exaurida. Como já discutido em sede de declaratórios, a decisão que determinou o levantamento dos valores pelo Exequente, sepulta o presente feito, pois, se há nos autos discussão sobre a legitimidade do Exequente, o que não está exaurido ou transitado em julgado, como é possível que uma parte que o Executado não reconhece como legítima, e o judiciário não resolveu tal questão, pode levantar os valores que representam a totalidade da execução? Ora, novamente cumpre perguntar: Em caso de acolhimento das nulidades alegadas pelo Embargante apontadas no presente feito, quem restituirá aos autos o valor indevidamente levantado? O Agravado? Seus Procuradores? Ou o Judiciário??? Nunca houve valor incontroverso, o valor apresentado pelo Executado em cálculo, fora uma atualização do valor exequendo, apenas e tão somente para que pudesse ser pleiteado a substituição da penhora de imóvel por dinheiro, mas evidentemente que a pretensão é que o valor permaneça depositado nos autos afim de garantir a execução, permitindo se seja exaurida a discussão havida no feito. Ora o levantamento dos valores depositados significará a extinção do feito, e é evidente que a pretensão do Executado não é realizar o pagamento, principalmente pelas nulidades já apresentadas”

Requer, ao final,
“
a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do Art. 1.019 do CPC, deferindo-se liminarmente e inaudita altera pars, a determinação e suspensão do leilão judicial do bem até que se realize nova avaliação, COM A URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMA, vez que já restou determinado o levantamento dos valores depositados pelo Agravante em substituição de penhora por dinheiro, estando o feito executivo plenamente garantido, mas ainda pendente de análise das nulidades ofertadas, e principalmente por se tratar de condição de ação, qual seja, legitimidade de parte, sendo que o levantamento prematuro dos valores representará a extinção do feito, e expropriação do patrimônio, sem a observância do devido processo legal. Estando presentes, conforme demonstrado, os requisitos para tal atribuição de efeito, bem como pelo fato da decisão agravada gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante, sob pena do não deferimento do efeito pleiteado, contrariar a Constituição Federal, bem como negar vigência ao Código de Processo Civil, e ainda representar flagrante dissídio jurisprudencial; 3) Determinar a intimação do Agravado, para que apresentem contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal; 4) No mérito acolher o presente recurso, reformando in totum, a decisão Agravada, afim de determinar que os valores depositados nos autos, em substituição de penhora de imóvel, e garantia do juízo, permaneçam depositados, até que exaurida a discussão relativa às nulidades pendentes de julgamento junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vez que a ausência de condição de ação (legitimidade ativa), da instituição financeira BANCO NACIONAL S/A – Em Liquidação Extrajudicial, ora Agravada, pessoa estranha à relação processual, não pode sequer dar a necessária quitação ao Agravante, vez nulos os atos por ela praticados, conforme disposto no Art. 281 do Código de Processo Civil. Reconhecimento este, da ilegitimidade, que trata-se de matéria de ordem pública, nos termos evidenciados, sob pena de negarse vigência à lei federal, e contrariar preceito constitucional o que se pré-questiona.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada por
BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO e OUTROS

acolheu pedido de substituição de penhora de imóvel por dinheiro e determinou o levantamento dos valores incontroversos depositados pelo exequente.

Da melhor análise do feito, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
no curso do processo executivo de origem houve a penhora de um imóvel de propriedade da parte executada, ora agravante. Em razão disso, a parte agravante requereu a substituição da penhora do imóvel por dinheiro, representado na quantia de R$ 2.188.600,34 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos reais e trinta e quatro centavos), tendo a parte credora (ora agravada) concordado com a substituição. Após a substituição, houve o deferimento do levantamento da quantia incontroversa em prol dos exequentes.”

E, nesse sentido:

PROCESSO CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. 1. O artigo 526, § 1º, do Novo Código de Processo Civil possibilita, expressamente, o levantamento de depósito a título de parcela incontroversa. 2. O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução. Precedentes: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1ª Região, AGA 0093867-82.2000.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010. 4. Agravo de instrumento provido.
(TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIBERAÇAO DO VALOR DA DÍVIDA INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - VALOR INCONTROVERSO – MANTIDA DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não houver controvérsia sobre o quantum debeatur, torna-se possível o levantamento de soma em dinheiro depositada, sendo, ainda, desnecessária a prestação de caução, ainda que se trate de execução provisória.
(TJ-MS - AI: 14018203020218120000 MS 1401820-30.2021.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA, POR SE ESTAR DIANTE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA E NA PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6º E SEGUINTES, DO CPC/15. PRECEDENTES. "A execução fundada em título judicial transitado em julgado é definitiva, mesmo quando pendente de julgamento recurso interposto contra decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária, em tal situação, a prestação de caução pelo exequente para levantamento do seu crédito depositado" ( AREsp 1.241.270/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). "É insustentável, assim, a suspensão da execução ou a prestação de caução pelos exequentes, até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (...), ainda mais quando ínfima a possibilidade de sucesso dos argumentos formulados pelo executado, visto que já rejeitados por diversos julgadores, de primeira e segunda instância" ( Agravo de Instrumento n. 2014.088296-2, de Imbituba, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 31/03/2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40315711420198240000 Trombudo Central 4031571-14.2019.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim sendo, necessária a manutenção da decisão impugnada, porquanto a legitimidade da parte exequente não pende mais recurso, vez
que “
a parte agravada em sede de contrarrazões e depois por meio de nova manifestação (id. nº 151617159, págs. 01/06) informou que os recursos interpostos contra o acórdão do e. TJ/MT que não conheceu das nulidades quanto à ilegitimidade da exequente foram rejeitados, restando claro que essa questão não será revertida, conforme se verifica pelas decisões de id. nº 151617161, págs. 01/03 e id. nº 148645694, págs. 01/02.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023